Tribunal: TJDFT
Processo: 0723094-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723094-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709126-41.2022.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal, neste ato, substituindo os credores acima arrolados. O executado apresentou impugnação no Id 137395050, sobre a qual se pronunciou a parte exequente no Id 140635758. Por ocasião da Decisão proferida no Id 140725215, foi concedido prazo ao Distrito Federal para complementação dos documentos. Novos documentos foram apresentados pelo executado com a Petição de Id 145738835. Sobreveio sentença indeferindo a inicial por considerar a ausência de pertinência subjetiva do Sindicato para postular o cumprimento da obrigação (Id 150985401). O recurso de apelação interposto pelo Sindicato foi provido para o fim de se reconhecer a legitimidade daquele para o manejo da presente demanda (Id 178785063). Em Decisão de Id 180279988, atribuiu-se ao Sindicato o dever de comprovar que os substituídos faziam jus ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe. Impulsionando o feito, a Decisão exarada no Id 210923027, considerou como suficiente a documentação até aquele momento coligida aos autos, determinando a reabertura de prazo ao Distrito Federal para, querendo, impugnar novamente o cumprimento de sentença. No Id 216865822, o executado apresentou impugnação. Na oportunidade, requereu a suspensão do feito, até que sobreviesse o julgamento do Tema 1169 do STJ. Afirmou ser o caso de reconhecimento da prescrição implementada no feito. Aduziu que a parte exequente deixou de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, assim como restou constatado excesso de execução, fazendo-se imperiosa a aplicação das faixas escalonadas no cômputo dos honorários. Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 220341935. Em suma, é o relatório. DECIDO. Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Da prescrição O Processo Coletivo de número 0030649-57.1992.8.07.0001 diz respeito à concessão de gratificação de regência de classe, concedida pela Lei no 202/1991 aos professores da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal que se encontravam aposentados. A Sentença reconheceu a inconstitucionalidade parcial material do art. 3o e parágrafo único da Lei Distrital no 696/1994 em relação à sua aplicação aos servidores aposentados, antes de sua entrada em vigor, assim também no que se refere à retroatividade quanto aos efeitos financeiros e julgou procedente o pedido para determinar o pagamento da gratificação de regência de classe e determinar que sejam estabelecidos os pagamentos da gratificação de regência de classe o percentual de 20% sobre os proventos a contar da vigência da Lei 202/91, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação atualizado. Interpostos recursos, não houve provimento, mantendo intacta a sentença prolatada. Ocorreu o trânsito em julgado em 19/10/2005. O pedido do SINPRO de apresentação de cópia dos contracheques ou fichas financeiras desde novembro de 1991 é datado de 17/03/2006. O referido pedido não se tratava de cumprimento de sentença, não tendo a capacidade de interromper a prescrição, haja vista as hipóteses que acarretam a interrupção da prescrição estarem expressas no Código Civil, artigo 202, não estando, entre elas a presente situação. Em 16/09/2009, houve o pedido de incorporação da gratificação aos proventos dos substituídos. Em 18/10/2010, houve o pedido de cumprimento de sentença coletivo da obrigação de pagar no bojo do Processo no 0030649-57.1992.8.07.0001, o qual ainda não se ultimou, estando em processamento junto ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional é interrompido e começa a correr pela metade do último ato ou termo do respectivo processo, isto é, dois anos e meio, nos exatos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932, uma vez que o cumprimento de sentença foi proposto na segunda metade do prazo prescricional. Verifica-se, conforme dito alhures, que o cumprimento coletivo não findou, estando, ainda, em tramitação, de modo que não houve o último ato da execução coletiva, não havendo que se falar, pois, em prescrição da pretensão deduzida na peça exordial do feito em epígrafe, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL. DA ILEGITIMIDADE Na forma sobredita, o Distrito Federal aduz ser o caso de extinção do feito em relação às credoras IRENE AZEVEDO DE MELO RODRIGUES, IRISMAR MORAES DA SILVA, IVONE MARTINS MACHADO e IVONE ZINN TAVARES, ao argumento de que, em relação às três primeiras, inexistia prova de relação funcional, ao passo que, no tocante a esta última, as informações contidas em suas fichas financeiras davam conta de que exercia o cargo de especialista de educação, motivo pelo qual não se encontrava abrangida pelo título executivo, que se limitava aos professores. Com efeito, encontra-se anexada ao Id 216865837 – pág. 153 declaração de lotação da substituída IRENE AZEVEDO DE MELO RODRIGUES em unidades de ensino do Distrito Federal. Infere-se, ainda, que, conforme esclarecido pela parte exequente no Id 196233715, a substituída Irismar Moraes da Silva é, em verdade, IRISMAR DANTAS DE MORAIS, e, quanto a ela, constata-se a comprovação da existência de vínculo junto ao Distrito Federal, conforme declaração de lotação anexada ao Id 216865837 – pág. 157. Denota-se, igualmente, que, a despeito de na peça vestibular ter se feito menção à pessoa de Ivone Martins Machado, o número de matrícula informado naquela oportunidade coincide com o da servidora IVONE MARTINS DE MORAES, em relação à qual evidencia-se estar demonstrada sua vinculação ao Distrito Federal, conforme denota a declaração de lotação anexada ao Id 216865837 – pág. 163. No que versa sobre a realidade circundante à substituída IVONE ZINN TAVARES, verifica-se das fichas financeiras de Id 216865837 que a exequente exerceu o cargo de especialista de educação, bem como da declaração acostada no Id 216865837- pág. 165, que esteve ela vinculada à escola de classe do Distrito Federal. Neste particular, depreende-se do contido no artigo 1°, §3°, da Lei Distrital 202/1991 que: Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 30% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal. (...) § 3o - O professor que deixar de desempenhar atividades de regência de classe não fará jus à gratificação prevista nesta Lei. (Ressalvam-se os grifos) Nesta diretriz, considerando-se que as informações elencadas nos assentos pessoais da substituída IVONE ZINN TAVARES evidenciam não ter ela exercido a atividade de regência de classe, outra conclusão não há, senão, a de que não faz jus ao recebimento da almejada gratificação. Logo, em relação às credoras referenciadas nas linhas precedentes, a legitimidade para a percepção dos valores vindicados se encontra suficientemente demonstrada somente em relação às substituídas IRENE AZEVEDO DE MELO RODRIGUES, IRISMAR MORAES DA SILVA e IVONE MARTINS MACHADO. DA DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE O executado argumenta que a parte exequente não comprovou o efetivo exercício de regência de classe por ocasião da aposentação, circunstância imprescindível ao reconhecimento da percepção da almejada gratificação. Fato é que, na esteira das decisões precedentes, o ônus probatório recai sobre a parte postulante, a quem cabe comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, artigo 373, inciso I). Na hipótese vertente, é possível inferir que a parte credora se desincumbiu do indigitado encargo, na medida em que dos documentos angariados aos autos, notadamente as fichas financeiras, demonstram que os substituídos se encontravam no exercício de regência de classe. Perfilhando este mesmo entendimento, registre-se julgado promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, segundo o qual: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 33.371/92 (PJE No 0030649-57.1992.8.07.0001). GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUSPENSÃO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 524, §§ 3o, 4o E 5o, DO CPC/15. CÁLCULOS GENÉRICOS. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.1. No Tema Repetitivo n.o 1.169/STJ, houve, de fato, a determinação de suspensão do processamento dos processos. Entretanto, a questão submetida a julgamento se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que não engloba a discussão dos presentes autos.2. O objeto do feito de referência não é o cumprimento de sentença coletiva genérica, porquanto limitada aos professores aposentados do Distrito Federal que desempenhavam atividade em regência de classe antes do ato de aposentação, percebendo a gratificação no importe de 20% (vinte por cento) a contar da vigência da mencionada norma distrital, hipótese diversa da discutida no aludido tema repetitivo.3. A determinação contida na decisão agravada, no sentido de que o Executado junte aos autos documentação suplementar, não implica inversão do ônus probatório. Isso porque, na presente hipótese, é o ente público que detém acesso à documentação apta a demonstrar a exata situação funcional dos substituídos à época da aposentadoria deles no cargo de professor, os quais deveriam estar, necessariamente, em regência de classe em momento anterior à inatividade.4. Assim, a apresentação de fichas financeiras ou outros documentos sob sua guarda não implica transferir a ele (executado) o encargo probatório, o qual deverá ser exercido, pela regra ordinária, por aquele que pleiteia o direito.5. No caso concreto, a providência requerida pelo d. magistrado a quo no decisum agravado configura tão somente obrigação imposta pela lei, na linha do que preceituam os §§ 3o, 4o e 5o do art. 524 do CPC/15. 6. Relativamente à impugnação aos cálculos apresentados pela parte Exequente, ao fundamento de que seriam genéricos, cumpre ressaltar que o Agravado acostou aos autos da execução os valores que entende devidos, cabendo ao Executado contestá-los, trazendo ao cotejo aqueles que reputa corretos, a fim de apurar eventual excesso, sem prejuízo da análise pelo juízo, que, na verificação deles, poderá se valer do auxílio de um expert (art. 524, § 2o, do CPC/15).7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1917058, 0706756-12.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.) Ressalvam-se os grifos Reforçando a guarida que se dá aos fatos trazidos pela parte exequente, tem-se excerto referenciado na própria sentença prolatada em sede da ação coletiva, segundo a qual “quanto ao mérito, verifica-se que os representados estavam em regência de classe quando de suas aposentadorias”. Notório que o executado, para além da mera insurgência, não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos que desconstituíssem o direito aventado pela parte exequente, à exceção da substituída IVONE ZINN TAVARES, mesmo sendo o detentor de todas as informações que permeiam a carreira de cada um dos servidores, do que sobressai a conclusão de que os substituídos se encontram abarcados pelo título executivo. DA (IR)REGULARIDADE DOS CÁLCULOS No que versa à confecção dos cálculos pela parte exequente, tem-se que o valor por ela originariamente apurado se deu por amostragem. No entanto, ao executado foi oportunizado o devido contraditório, ocasião em que pode fazer uso da documentação e dos registros funcionais dos quais dispunha para, especificamente, insurgir-se contra os cálculos apurados e, assim, obter o valor tido por correto para cada um dos substituídos. Ora, o transcurso da marcha processual evidenciou a dificuldade do Sindicato em obter as informações correlatas a cada um dos substituídos, de modo que, à vista da inércia do Ente Público em assegurar o acesso às fichas funcionais e demais documentos de cada servidor, no intuito de salvaguardar a pretensão de ser fulminada pela prescrição, pelo não exercício em tempo oportuno, fez-se necessário o manejo da ação com os recursos disponíveis na ocasião, condicionando-se, ao risco de, ao final, fazer frente a eventuais ônus sucumbenciais. Verifica-se, ainda, que o executado, empregando a mesma metologia utilizada pela parte exequente, elaborou seus cálculos por amostragem. Com efeito, a regularidade dos cálculos em relação a cada um dos credores torna necessária a apresentação de cálculos individuais, agora tomando por norte as informações contidas nas fichas financeiras apresentadas no processo. Lado outro, os parâmetros de correção do valor hão de ser definidos nesta ocasião. E, quanto ao ponto, impera destacar que, somente com o advento da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, é que foram modificados os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de modo que apenas a partir de 09.12.2021 é que a correção e juros a serem aplicados à atualização do cálculo deveriam se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Considerando que o crédito em discussão possui natureza não tributária, impõe-se a observância dos seguintes critérios para a atualização do cálculo do débito: (i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (II) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (III) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021, dado que esta taxa já contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Desse modo, verifica-se que a acumulação da correção monetária com os juros até novembro de 2021, seguida da aplicação da Taxa SELIC, não configura ilegalidade, nem representa anatocismo proibido por lei, devendo, portanto, seguir o que dispõe a orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Logo, os cálculos devem ser elaborados em consonância com as informações contidas nas fichas financeiras, com a incidência do percentual estabelecido para a GARC nos mesmos moldes em que fora feito pelo executado e em observância aos parâmetros de correção acima estabelecidos. DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO No que concerne ao pedido de execução dos honorários de sucumbência formulado pelo patrono neste feito, tenho por bem indeferi-lo. No caso, o crédito referente aos honorários de sucumbência é único, indivisível e deve ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual. Este é o entendimento firmado pelo c. STF em sede de Repercussão Geral no Tema 1142, onde fixou-se a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Nesse contexto, razão assiste ao executado quanto à exclusão do valor dos honorários arbitrados na fase de conhecimento da planilha de cálculo objeto do presente cumprimento de sentença. DOS HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Considerando que o valor da causa ultrapassa a importância de 200 salários-mínimos, o valor dos honorários advocatícios sobre o valor do crédito perseguido nos autos, deve incidir nos percentuais abaixo indicados, conforme estabelece o art. 85, §§ 1o,2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: I - dez por cento sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - oito por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - cinco por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - três por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - um cento sobre o valor da condenação obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Portanto, neste ponto merece ser acolhida a impugnação. DISPOSITIVO À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados para: a) reconhecer a ilegitimidade da credora IVONE ZINN TAVARES, a qual deve ser excluída dos autos; b) indeferir o pedido de execução dos honorários pertinentes à fase de conhecimento, os quais devem ser excluídos dos cálculos apresentados pela parte credora; c) determinar que no cálculo dos honorários arbitrados na presente fase de cumprimento de sentença sejam observados os percentuais fixados pelo artigo 85, §§ 1o,2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil; d) determinar que os cálculos de cada credor sejam elaborados em consonância com as informações e peculiaridades contidas nas fichas financeiras, com observância dos parâmetros de correção estabelecidos nos termos acima ((i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (II) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (III) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021), bem como com a incidência do percentual estabelecido para a GARC nos mesmos moldes em que fora feito pelo executado; e) deferir a restituição das custas processuais recolhidas no Id 132510856. Deixo de condenar a parte exequente no pagamento dos honorários, na medida em que sucumbiu em parte mínima do pedido e a apuração do valor efetivamente devido a cada um dos substituídos decorreu, conforme acima fundamentado, da inviabilidade de fornecimento oportuno por parte do Ente Público. Fica a parte exequente intimada a apresentar a planilha de cálculo dos credores, utilizando-se, para tanto, os mesmos valores históricos apresentados no cálculo elaborado pelo executado para os substituídos que tiveram apurado o valor pelo Distrito Federal. Para as credoras cujos cálculos o executado deixou de elaborar, deverá a parte credora atualizar o importe a elas devido em consonância com os parâmetros definidos na presente decisão, no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentados os cálculos, dê-se vista ao executado por igual prazo. Após, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” Ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante o Juiz a quo consignou o seguinte (Id. 236679458 – autos de origem): “Por intermédio dos embargos de declaração opostos no Id 233419376, o embargante aventa haver omissão e contradição na decisão prolatada no Id 232688788. Viabilizado o contraditório, sobre os aclaratórios pronunciou-se o embargado no Id 236340806. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. Pois bem. De início, constata-se que o embargante afirma ter havido omissão no pronunciamento judicial ora hostilizado, o qual teria deixado de apreciar a preliminar de rejeição liminar da impugnação por ausência de planilha de cálculo a instruir aquela manifestação. Revisitando-se os termos da decisão embargada, dela emerge que o ponto em questão não foi objeto de pronunciamento expresso, de modo que constatada se encontra a omissão em comento, a qual se passa a balizar a partir de então. Com efeito, em que pese a derradeira impugnação apresentada pelo embargado não tenha vindo instruída com planilha de cálculo, dela ressoa claramente sua insurgência para com os cálculos inicialmente apresentados pelo embargante, tanto no que tange aos parâmetros empregados na correção do importe apontado como devido, como, também, acerca de alguns dos substituídos. Ademais, como assinalado na decisão embargada, o embargante apresentou seus cálculos por amostragem, o que fez com que o executado, por ocasião da primeira oportunidade que teve de impugnar os termos do cumprimento de sentença, apresentasse sua planilha de cálculos também por amostragem. Logo, considerando-se que os parâmetros de correção incidentes sobre os cálculos constituem matéria de ordem pública, dúvidas não remanescem de que a impugnação apresentada pelo executado deveria ser apreciada também quanto ao ponto, não sendo cabível, portanto, sua rejeição liminar, tal como objetivado pela parte credora. No que versa sobre a contradição assentada na determinação de apresentação de cálculos pela parte credora, observa-se que o embargante sustenta não ser possível a apresentação de cálculos com respaldo nas fichas financeiras dos substituídos, na medida em que estas não se encontram regularmente colacionadas ao feito, vez que algumas delas se revelam ilegíveis e incompletas. Neste particular, evidencia-se que a Decisão hostilizada deixou claro que caberia ao Sindicato, ora embargante, o ônus de comprovar a legitimidade acerca da percepção dos valores e o importe devido a título de gratificação. E, ao quanto posto, não obstante tenha sido o executado também instado a apresentar documentos correlatos às fichas financeiras dos substituídos, cabe à parte credora o ônus de demonstrar a pertinência dos valores por si apurados ou de desconstituir aqueles coligidos pelo devedor, sob pena de se ter por regulares os cálculos por este apresentados. No que tange à irresignação externada pela parte embargante para com o reconhecimento da ilegitimidade da credora IVONE ZINN TAVARES, observa-se que a insurgência deve constituir objeto de recurso apropriado, haja vista que, quanto ao ponto, a Decisão combatida pontuou as razões que levaram àquela extinção, uma vez que não teria sido demonstrado o exercício de regência de classe. Não havendo, portanto, qualquer vício passível de ser reparado neste particular. Por fim, cabe o destaque de que a parte exequente não foi condenada no pagamento de honorários sucumbenciais. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE aos embargos de declaração apenas para apreciar a questão suscitada em sede de impugnação, sem que, contudo, tenha obtido o condão de trazer alguma modificação à decisão embargada, a qual resta mantida na integralidade. Intimem-se”. Sustenta que a sentença proferida na ação originária reconheceu expressamente que todos os representados estavam em regência de classe quando de suas aposentadorias, e que a Lei no 202/91, que instituiu a GARC, deve ser aplicada retroativamente. Acrescenta que a decisão recorrida reconheceu a ilegitimidade da credora Ivone Zinn Tavares, sob o fundamento de que não comprovou o exercício de regência de classe, mas não enfrentou a alegação de que o cargo de especialista de educação também compõe a carreira de magistério do Distrito Federal e tem a GARC como uma das parcelas que compõem sua remuneração. Destaca que o Distrito Federal não apresentou as fichas financeiras relativas a todo o período em execução (12/1991 a 07/2010) para todos os substituídos, o que ensejou a necessidade de que os cálculos fossem apresentados com base no paradigma, conforme autoriza a legislação processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender o processamento da execução, até a adequada definição dos parâmetros de cálculos a serem efetivamente aplicados e, assim, evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Ao final, pede a reforma da r. decisão, para que sejam homologados os cálculos que apresentou ou seja determinado o retorno dos autos para adequação dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, a fim de que observem a integralidade do período (12/1991 a 7/2010), preenchendo os espaços em branco utilizando como base as tabelas salariais relativas aos respectivos períodos. Preparo comprovado - Id. 72741844. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante que seja obstado o processamento do cumprimento de sentença, até a adequada definição dos parâmetros de cálculos a serem efetivamente aplicados. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, segundo alega o Agravante, não foi apresentada a integralidade das fichas financeiras indispensáveis à elaboração dos cálculos. Desse modo, por medida de cautela, impõe-se a instauração de contraditório para que se verifique se, de fato, as fichas financeiras dos substituídos, referentes ao período de 12/1991 a 7/2010, foram devidamente juntadas aos autos pelo Agravado. Somente após essa verificação será possível exigir do ora Agravante a apresentação de cálculos realizados a partir dos dados constantes nas fichas financeiras, e não por amostragem, sob pena de violação ao devido processo legal. Por outro lado, há risco em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, porquanto a r. decisão agravada impôs ao credor a obrigação de apresentar os cálculos, e o prazo está em curso. ANTE O EXPOSTO, determino a suspensão da tramitação dos autos de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo de 15 dias, devendo esclarecer se foram apresentadas as fichas financeiras dos substituídos referentes à integralidade do período em execução (12/1991 a 7/2010). Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora